Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Alega a embargante, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso por não ter apreciado as cobranças relativas aos serviços utilizados, justificando a negativação, e a necessidade de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica para indenização por danos morais.
2. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
3. Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. As questões apresentadas ao juízo foram amplamente discutidas e fundamentadas, e as razões que levaram ao não provimento do recurso claramente expressas, não havendo vícios a serem corrigidos. Quanto ao argumento da embargante, importa esclarecer que o ponto controverso nos autos não é a utilização dos serviços prestados, mas sim, a comprovação da prorrogação automática do prazo de permanência e do valor da multa por quebra de fidelização, o que não foi feito, conforme esclarecido nos itens 10/13 do acórdão.
5. Por fim, de acordo com as exposições do item 14 do acórdão embargado, a comprovação da ilicitude da inscrição restritiva de crédito é suficiente para configurar danos morais à pessoa jurídica, uma vez que o STJ entende que o dano extrapatrimonial é caracterizado como in re ipsa, conforme consolidado na Súmula 227 do STJ.
6. Portanto, a irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no acórdão.
7. Quanto à suposta litigância de má-fé, suscitada em contrarrazões, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação de eventual conduta maliciosa por parte da recorrente, o que não se observou no caso em exame.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.